Tribunal: TJPA
Processo: 0009684-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009684-59.2017.8.14.0301
APELANTE: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A SENTENÇA, RECONHECIDA A DECADÊNCIA, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 487, INCISO I E II DO CPC.
A OMISSÃO EM REALIZAR
AUDIÊNCIA

CONCILIATÓRIA
NÃO IMPLICA CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA OU NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DESSA FASE PROCESSUAL AFIGURAR-SE ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA, AINDA NO CASO DE AS PARTES DISCUTIREM DIREITO DISPONÍVEL, JÁ QUE A QUALQUER MOMENTO PODERÁ EFETIVAR-SE ACORDO, INDEPENDENTEMENTE DE
AUDIÊNCIA
, MORMENTE SE NENHUM PREJUÍZO REPRESENTOU À DEMANDA.
JÁ QUE SE TRATA DE PRETENSÃO ANULATÓRIA, O PRAZO DE DECADÊNCIA PARA REQUERER A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO É DE 04 (QUATRO) ANOS. ASSIM, SE TEM QUE A DATA FINAL PARA QUE OS APELANTES POSTULASSEM A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, FOI EM 28/12/2016.
O DIREITO À ANULAÇÃO DO NEGÓCIO SUB JUDICE, PORTANTO, SUJEITA-SE A PRAZO DE DECADÊNCIA, FIXADO EM QUATRO ANOS PELO ARTIGO 178 DO CPC.
NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA, EIS QUE OS APELANTES ERAM APENAS GARANTIDORES, POIS O CONTRATO DE MUTUO, TEVE COMO OBJETO, EMPRÉSTIMO UTILIZADO COMO CAPITAL DE GIRO PARA INCREMENTO DOS NEGÓCIOS DA EMPRESA. ORA, SE OS EMPRÉSTIMOS NÃO TINHAM A EMPRESA COMO DESTINATÁRIO FINAL, É INAPLICÁVEL O CDC, NO PRESENTE CASO.
O MAGISTRADO OBSERVOU ADEQUADAMENTE O DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO, APRESENTANDO A CONCLUSÃO COM FIRMEZA, BASEADA EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORA, SE A FUNDAMENTAÇÃO É SUFICIENTE, AINDA QUE SUCINTA, CONTENDO, DE FORMA CONCISA, O RESUMO DOS FUNDAMENTOS E DOS MOTIVOS DE DECIDIR, NÃO PODE SER ALEGADA QUALQUER NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, NÃO VISLUMBRO A OCORRÊNCIA DOS MESMOS. O NEGÓCIO JURÍDICO ACERTADO ENTRE AS PARTES, É PERFEITO, NÃO ENSEJANDO QUALQUER NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÂO CÍVEL Nº
00096845920178140301

APELANTES:
JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR E JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
JONATAN DOS SANTOS PEREIRA

APELADO:
BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO:
MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO E IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR E JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, na ação anulatória c/c indenizatória por danos morais e materiais, movida contra BANCO SAFRA S/A.

A sentença, reconhecida a decadência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I e II do CPC.

Inconformados, dizem os apelantes que: “Na data de 28/12/2012, por meio de Escritura Pública, os agravantes iniciaram com o apelado, relação de consumo, em razão da celebração com o mesmo, da Escritura de Doação em Pagamento, do único bem de propriedade dos apelantes e garantidor da subsistência dos mesmos, pelo que anuíram em dar, como forma de garantia da dívida a empresa HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA., oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 230781-71, um imóvel, já descrito nos autos, ao BANCO SAFRA S/A.

Acontece que o imóvel garantidor da dívida, valia o dobro (conforme Laudo de Avaliação realizado em junho de 2009), pelo que há de se questionar má fé do Banco apelado em relação aos apelantes.

Contudo, o Banco apelado ingressou com ação de reintegração de posse, omitindo fatos importantes e trazendo um enfoque diverso do avençado com os apelantes.

O apelado de posse do Contrato de Comodato, levou o Juízo a erro, requereu que fosse reintegrado na posse do imóvel, tal como se encontra até o dia de hoje.

Em sentença prolatada pelo douto julgador, foi reconhecida a decadência e extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, incisos I e II do CPC.

Ocorre, que o referido julgado merece reparo, pois não teve a observância do devido processo legal, eis que cerceou a defesa dos apelantes, assim como o Juízo a quo interpretou equivocadamente o termo inicial para o prazo de decadência, eis que se trata de nulidade absoluta no âmbito consumerista, sendo, portanto, o prazo de 10(dez) anos para decair o referido direito e consequentemente anular a dação em pagamento e 05(cinco) anos o prazo de prescrição no caso em tela.

Entretanto, o douto sentenciante, reconheceu equivocadamente a decadência em relação aos apelantes, com fulcro no artigo 176 do Código Civil, que é de 04(quatro) anos. Mas, tal prazo não se aplica a questão, eis que se trata de ato nulo, não se convalidando pelo passar do tempo.

Tal prazo não se aplica, porque a relação aqui discutida é de cunho consumerista, ou seja, tem lastro no código de defesa do consumidor, eis que os apelantes foram consumidores final do Banco apelado, tendo assim, prazo diferenciado em relação ao código civil.

E mais, o referido prazo de 04(quatro) anos não se aplica também, porque a data final do pagamento do empréstimo que teve como garantia a referida dação em pagamento é 06 de março de 2017, conforme o próprio apelado reconhece em sua peça contestatória.

Diz também, que houve irregular julgamento antecipado da lide e claro cerceamento de defesa, havendo necessidade de instrução processual, além de falta de fundamentação do decisum.

Requer ao final o recebimento da apelação no duplo efeito e o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório. Peço julgamento.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÂO CÍVEL Nº
00096845920178140301

APELANTES:
JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR E JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
JONATAN DOS SANTOS PEREIRA

APELADO:
BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO:
MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO E IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e o recebo somente no efeito devolutivo.

Pois bem, inicialmente o recorrente alega cerceamento de defesa, eis que o douto julgador primevo, não realizou audiência conciliatória, julgando antecipadamente a lide, sem oportunizar produção de provas.

Em relação a não realização da audiência conciliatória, devo dizer que: “
A omissão em realizar
audiência

conciliatória
não implica cerceamento ao direito de defesa ou nulidade da sentença, em virtude dessa fase processual afigurar-se absolutamente desnecessária, ainda no caso de as partes discutirem direito disponível, já que a qualquer momento poderá efetivar-se acordo, independentemente de
audiência
, mormente se nenhum prejuízo representou à demanda”.

Sobre o julgamento antecipado da lide, entendo correta a decisão do douto sentenciante, eis que seu Juízo de convicção dependeu somente da análise dos documentos acostados, sendo despicienda a produção de ulteriores provas. Neste caso, outras provas seriam desnecessárias, tendo em vista que conforme preleciona o art. 330, I, do CPC/73, “sempre que a matéria "sub judice" for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, é possível ao magistrado decidir a lide no estado em que se encontra, privilegiando os princípios da celeridade e economia processual, observando-se, ainda, o disposto no artigo 130 do CPC, que determina o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias” (
Des.(a) Washington Ferreira – TJMG).

Quanto a reconhecimento da decadência, sem a oitiva da parte, devo dizer que
a decadência é fato extintivo de direito que impede o nascimento da ação, portanto plenamente compatível com a decretação de ofício pelo juiz. É certo que, a decadência, possui natureza jurídica que não só permite como facilita a sua decretação sumária pelo magistrado.

Passemos agora a afirmativa de que o douto julgador se equivocou quanto a decadência, pois o prazo de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil não se aplica, pois, a relação é consumerista, ou seja, tem amparo no CDC, tendo assim, prazo diferenciado em relação ao Código Civil.

Mas uma vez sem razão o recorrente, pois já que se trata de pretensão anulatória, o prazo de decadência para requerer a anulação do negócio é de 04 (quatro) anos. Assim, se tem que a data final para que os apelantes postulassem a anulação do negócio jurídico, foi em 28/12/2016.

O direito à anulação do negócio sub judice, portanto, sujeita-se a prazo de decadência, fixado em quatro anos pelo artigo 178 do CPC:

"Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -

no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade."

Comentando o dispositivo, a doutrina observa:

"Diferentemente do previsto no CC/1916, o CC/2002 veio regular a decadência expressamente. Reconheceu na decadência instituto distinto da prescrição, caracterizado pela extinção de um direito potestativo, em virtude da inércia do titular, decorrido o prazo determinado pela lei para o seu exercício. Desse modo, o direito a pleitear a anulação do negócio, potestativo que é, possui prazo decadencial para o seu exercício, como consagra o dispositivo. (...)

A lei prevê o prazo de quatro anos para a propositura da ação anulatória, definido o termo a quo para cada caso específico. No caso da coação, a contagem do prazo se inicia quando ela cessa, pois que pode perdurar após a celebração do negócio e, enquanto a ameaça persiste, a vítima não tem a liberdade necessária para promover a ação. (...)

Enfim, nos demais casos - erro, dolo, fraude contra credores, lesão e estado de perigo - o prazo decadencial começa a correr do dia em que se realizou o negócio jurídico." (Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República - 2. ed. revista e atualizada / Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza, Maria Celina Bodin de Moraes - Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 347).

E a jurisprudência convalida o exposto:

ApelaçãoCível
1.0148.11.007122-9/001

0071229-4.2011.8.13.0148 (1)

Relator(a):
Des.(a) Claret de Moraes

Data de Julgamento:
28/01/2020

Data da publicação da súmula:
07/02/2020

Ementa:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - TEMPESTIVIDADE - CONHECIMENTO - SENTENÇA COM VÍCIO EXTRA PETITA - CONDENAÇÃO DA PARTE COM BASE EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA - NULIDADE - CONTINUIDADE DO JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - ART. 1.013, § 3º, II, CPC - AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO

JURÍDICO
- DOLO - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE -
PRAZO
DECADENCIAL - QUATRO ANOS - ART. 178, II, CÓDIGO CIVIL - DECADÊNCIA CONSUMADA.

1- Atendidos os pressupostos de admissibilidade, incluindo a tempestividade, o recurso deve ser conhecido.

2- Não é permitido o julgamento com base em causa de pedir diversa.
3- Decretada a nulidade da sentença por vício extra petita, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito (art. 1.013, § 3º, II, CPC).

4-
Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil de 2002, é de quatro anos o
prazo
de decadência para pleitear a
anulação
do
negócio

jurídico
, contado do dia em que se realizou o
negócio

jurídico
, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão.
(grifo nosso)

Abordarei a seguir a questão da aplicação do CDC, que segundo os recorrentes, seria a medida correta, eis que se trata de relação consumerista.

Assim, não se trata de relação consumerista, eis que os apelantes eram apenas garantidores, pois o contrato de mutuo, teve como objeto, empréstimo utilizado como capital de giro para incremento dos negócios da empresa. Ora, se os empréstimos não tinham a empresa como destinatário final, é inaplicável o CDC, no presente caso, como bem observado pelo Banco apelado.

Não restando caracterizada a relação de consumo, entendo que não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, lição de Sergio Cavalieri Filho:

No polo passivo da mesma relação estará o consumidor, definido no art. 2º do Código como sendo "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Resulta daí que o consumidor terá sempre como traço marcante o fato de adquirir bens ou contratar serviços como destinatário final, isto é, para suprir uma necessidade própria, e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial (in Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., São Paulo: Editora s, 2007, p. 453-454).

Dessa forma, não há como enquadrar a empresa requerida no conceito jurídico de consumidor, previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que, o dispositivo precitado não faz qualquer distinção à pessoa física ou jurídica, bastando, para o enquadramento como consumidor, que os bens sejam adquiridos de um fornecedor e quem os adquiriu seja considerado "destinatário final", o que não se verifica no caso dos autos.

Vejamos o posicionamento do STJ, sobre a matéria:

Processo civil. Agravo interno. Decisão unipessoal do relator que dá provimento a recurso. Decisão recorrida de acordo com jurisprudência dominante do STJ. Empresa e profissionais. Destinatário Final. Arrendamento mercantil (leasing). Ação Civil Pública. Ministério Público. Legitimidade. - Não ofende o art. 557, § 1º-A, do CPC a decisão unipessoal do relator que dá provimento a recurso com base em jurisprudência dominante do STJ. - O conceito de "destinatário final", do Código de Defesa do Consumidor, alcança a empresa ou o profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício próprio, sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva. - O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública em defesa de interesses sociais homogêneos, de relevante interesse social, em contratos de adesão, como os de arrendamento mercantil. (AgRg no REsp 508.889/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.05.2006, DJ 05.06.2006 p. 256).

Em relação a falta de fundamentação, observo que a
sentença não apresenta qualquer vício, nela constando o relatório, no qual se percebe o registro cuidadoso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de fornecer ao douto julgador as razões que embasaram o seu convencimento, ficando demonstrados os motivos que ensejaram o reconhecimento da decadência e concomitantemente extinção do processo.

E mais,
se percebe, que o douto sentenciante observou adequadamente o dever de fundamentação, apresentando a conclusão com firmeza, baseada em fundamentos idôneos. Exige-se, pois, fundamentação suficiente, ainda que sucinta, contendo, de forma concisa, o resumo dos fundamentos e dos motivos de decidir.

Assim, inconteste que o Magistrado observou adequadamente o dever de fundamentação, apresentando a conclusão com firmeza, baseada em fundamentos idôneos. Ora, se a fundamentação é suficiente, ainda que sucinta, contendo, de forma concisa, o resumo dos fundamentos e dos motivos de decidir, não pode ser alegada qualquer nulidade por falta de fundamentação.

Por fim, quanto aos danos materiais e morais, não vislumbro a ocorrência dos mesmos. O negócio jurídico acertado entre as partes, é perfeito, não ensejando qualquer nulidade. Os apelantes tinham ciência, já que são empresários, dos riscos oferecidos pelo mercado financeiro, que se ressalte, é impiedoso, quando assinaram a dação em pagamento. Sabiam, que poderiam vir a perder o patrimônio oferecido, caso se tornassem inadimplentes.

Virem alegar agora, que o imóvel valia mais que a dívida, que foram tomados de surpresa, com o vencimento antecipado da totalidade do débito, não são motivos ensejadores, data vênia, de qualquer dano patrimonial ou moral.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença hostilizada. È como voto.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira De Moura

Relatora

Belém, 06/08/2020